Tribunal: TJDFT
Processo: 0737625-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DOENÇA OCUPACIONAL. DEPRESSÃO. ORIGEM MULTIFATORIAL. ATIVIDADE LABORAL. CONCAUSA. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No estudo da relação de causalidade, concausa é uma outra causa que se associa à principal e concorre para o resultado sem o condão de determinar o surgimento do nexo causal ou interrompê-lo. Para figurar como determinante do dano, a causa imputada ao responsável deve ser a desencadeante da cadeia causal, de forma a determinar a ocorrência do dano.
2. A depressão é doença de origem multifatorial complexa, de modo que, para fins de responsabilidade do ente público empregador por doença ocupacional, a configuração do nexo causal entre o exercício do cargo e o adoecimento (ou o seu agravamento), reclama a caracterização de ilícito no ambiente laboral, por ação ou omissão do Estado que comprometa a integridade da atividade laborativa, não bastando o só reconhecimento do exercício do labor como concausa.
3. A responsabilidade estatal por depressão ocupacional pressupõe situação específica da atividade laboral, como ambiente de trabalho inadequado (estresse por exigências excessivas em relação ao cargo, assédio moral ou outros fatores), que seja precipuamente comprometedor da saúde mental do servidor, circunstância que não ocorre no caso dos autos.
4. Recursos conhecidos e não providos.